Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Julgamento extra petita. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento de apelação, confirmou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, fixou as balizas para sua aferição e remeteu à liquidação de sentença a apuração de seu valor. Alegação de julgamento extra petita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita, ao apreciar alegação de que os honorários advocatícios contratuais eram indevidos, ante a revogação do mandato conferido ao autor.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. Sendo evidente que o acórdão, ao delimitar os honorários contratuais, com base nos fatos versados no litígio, não incorreu em julgamento extra petita, nem ao menos se evidenciou o óbice de inovação recursal quanto à tese externada pela apelada e que deu ensejo ao julgamento de parcial provimento do recurso, há que ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgado por vício extra petita.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0709420-36.2025.8.07.0003, Rel. Des. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025.